Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE DA EMITENTE SEM O RESPECTIVO PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO. REAPRESENTAÇÃO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA PELO MOTIVO 30 (ROUBO DE MALOTE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVIDO O ESTORNO DO VALOR COMPENSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos e processuais do caso concreto: (a) emissão de cheque (final 00004) pela requerente, no valor de R$ 1.500,00, para compensação em 26.7.2019; (b) retirada desse valor da conta corrente da parte requerente em 29.7.2019, sem o respectivo repasse ao beneficiário; (c) nova apresentação da mesma cártula em 30.7.2019 à câmara de compensação, e sua devolução pelo motivo 30 (roubo de malote), com estorno do valor compensado na conta corrente (Id 21643059 - Pág. 2/3); (d) recurso do banco contra a sentença condenatória à devolução dos R$ 1.500,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 pelos danos extrapatrimoniais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 2o, 3o, 6o e 14).
III. Com efeito, a parte recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório à demonstração da alegada culpa exclusiva da consumidora (CPC, art. 373, II), tampouco justificou a compensação da mesma cártula de cheque em dias diferentes e sua devolução pelo motivo 30 (“roubo de malote”), tudo a
robustecer as evidências de que ela teria sido extraviada quando na posse do banco sacado.
IV. Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço, a devolução primária do valor do cheque compensado e não repassado ao beneficiário é medida que se impõe.
V. Por seu turno, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, além de a requerente ter passado por situação bem constrangedora (cobrança do beneficiário que não recebeu a quantia devida a despeito da compensação do cheque na conta corrente da consumidora), resultou ainda evidenciado o patente descaso da instituição bancária em solucionar a celeuma, o que constitui fato gerador dos danos morais.
VII. Por fim, em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso apta a subsidiar a desejada redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).